Tribunal: STF
Processo: HC 256486
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de mais um habeas corpus impetrado em prol da paciente, desta vez contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 6):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA IMPRÓPRIA. SÚMULA N. 691 DO STF. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme na compreensão de que não tem cabimento o habeas corpus para desafiar decisão do relator que indeferiu o pedido liminar. Inteligência do enunciado sumular 691 do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 2. Os rigores do mencionado verbete somente são abrandados nos casos de manifesta teratologia da decisão ou constatação de falta de razoabilidade. 3. No caso, verifica-se a ausência de flagrante ilegalidade tendo em vista que se verifica a gravidade concreta da conduta – roubo com violência imprópria, uma vez que foi oferecida bebida com substância sedativa à vítima, circunstância apta a justificar a manutenção do cárcere e a não substituição da custódia por prisão domiciliar, sendo necessária análise mais aprofundada quando do julgamento do mérito do habeas corpus impetrado na origem. 4. Agravo regimental desprovido. 



     



    Novamente, o que busca o impetrante é a mitigação do verbete sumular n. 691 desta Suprema Corte, a fim de que seja revogada a prisão preventiva da paciente - decretada pela prática, em tese, de diversos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, II, e no 155, § 4º, IV, na forma do art. 71, ambos os crimes c/c arts. 61, II, alínea h, e 69, todos do Código Penal – ou, ao menos, que seja substituída por outras medidas cautelares menos gravosas, sob o argumento de que ausentes os requisitos do art. 312 do CPP e inexistente fundamentação idônea a amparar a segregação ante tempus, em especial porque presentes condições pessoais favoráveis e mãe de crianças a depender de seus cuidados.



    É o relatório. Decido.



    2. Assim como o HC 255300, outrora manejado na ambiência desta Suprema Corte, o presente writ não merece processamento.



    É que, a despeito da argumentação defensiva, como outrora consignado, a decisão do STJ, ao aplicar a Súmula 691/STF, para indeferir liminarmente o remédio heroico lá impetrado, ictu oculi, não merece reproche.



    A exigência de motivação estabelecida pelo artigo 93, XI, CF deve ser compreendida à luz do cenário processual em que o ato se insere. Vale mencionar, por exemplo, a evidente distinção da motivação exigida entre medidas embrionárias, que se contentam com juízo sumário, e o édito condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de desconstituição do estado de inocência presumido. 



    Como já assinalado, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesto constrangimento ilegal. Ou seja, no contexto do writ, a concessão da tutela de urgência é exceção, e, nesse particular, seu indeferimento deve ser motivado de acordo com essa condição. Sendo assim, o ônus argumentativo para afastar o pleito liminar é extremamente reduzido. 



    É nessa perspectiva que se tem reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar. Tal entendimento pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF:



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”



    Assim, como o ônus argumentativo para afastar o pleito liminar é extremamente reduzido – afinal, em tais hipóteses, não há pronunciamento de mérito –, dentro dos limites permitidos pela documentação que instrui o presente mandamus, mostra-se mesmo recomendável aguardar a manifestação conclusiva do Tribunal de origem, a fim de não se incorrer em dupla supressão de instância. Nesse sentido:



    “1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido” (HC 163568, Relator(a) Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 13.08.2019)



    Afinal, além de não identificar manifesta contrariedade à jurisprudência do STF ou flagrante hipótese de constrangimento ilegal na decisão ora inquinada coatora, a decisão dos juízos antecedentes não merece reparos. Assim como averiguado, à vol d’oiseau, à oportunidade da análise do mandamus anterior, de tudo o que o que se afere do caso, não se desponta teratologia ou flagrante ilegalidade na prisão cautelar da paciente.



    Outrossim, alguns temas, como alegação de ausência de indícios suficientes de autoria e de materialidade, em especial sob o espectro e a profundidade da controvérsia vertidos, de fato, devem ser aferidos, ab initio, pelo juízo natural da causa. (HC 207084 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Rosa Weber, DJe 18.11.2021).



    3. Atento, pois, aos limites cognitivos do mandamus, verifico que a decisão do Superior Tribunal de Justiça, em questão, não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, de modo que não é o caso de concessão da ordem.



    Posto isso, com fulcro no § 2º do art. 21 do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se e intimem-se. 



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente